Tribunal: CARF
Processo: 10280.001782/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.001782/2005-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.021 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
AMAZONIA CELULAR S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Nos termos do relatório da Delegacia Regional de Julgamento o presente processo
administrativo fiscal desencadeou nos seguintes fatos:
Trata o presente processo de declaração de compensação cujo crédito informado refere-
se a pagamento indevido ou a maior de COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.001782/2005-71
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.021 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.001782/2005-71

2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém, com o intuito de verificar a
procedência ou não do pleito do contribuinte, intimou o contribuinte a apresentar
diversos documentos (fl. I7).
3. Em resposta à mencionada intimação, o contribuinte apresentou 0 documento de fl.
19.
4. Conforme pode ser depreendido do PARECER EQGCO/DRF/BEL N° 078/2008 (fls.
20/23) e do Despacho Decisório de fl. 24, o pleito do contribuinte foi indeferido.
5. Irresignado com a decisão da qual tomou ciência em 27.05.2008 (Il. 25), o
contribuinte interpôs manifestação de inconforrnidade em 25.06.2008 (fls. 30/4l)
alegando:
a) Que os deveres instrumentais do contribuinte não se identificariam com o dever de
produzir provas, mas seriam concementes a um dever de colaboração, destinado a
facultar elementos de prova ao Fisco, a quem caberia a aplicação da lei, tributária e a
demonstração da exigência de tributo não pago;
b) Que, no presente caso, a origem do crédito teria como base as apurações contábeis
devidamente refletidas em demonstrativos fiscais entregues ao Fisco;
c) Que toda a documentação suporte teria sido disponibilizada ao Fisco;
d) Que caberia ao Fisco o ônus de impugnar os lançamentos contábeis, e que, assim não
fazendo, deveria acatar as informações prestadas em DCTF;
e) Que o despacho decisório não teria sido fundamentado, pois não teriam sido
individualizadas as supostas irregularidades;
f) Que a compensação deveria ter sido homologada em virtude da ausência de
comprovação da existência de fatos impedítivos, modificativos ou extintivos do direito
pleiteado;
g) Que seria defeso ao Fisco discutir a base de cálculo de tributo relativo a período já
decaido;
h) Que o Fisco teria transferido ao contribuinte o dever de demonstrar a ocorrência de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito postulado.
6. Por fim, pugnou pelo reconhecimento do direito creditório e pela homologação da
compensação e conseqüente extinção do crédito tributário.
7. É o relatório.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
conforme julgado proferido pela DRJ de Belém (PA), com a seguinte ementa:
Assumo: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. O crédito tributário é constituído não
somente pelo lançamento, mas também por hipóteses de confissão de dívida previstas
pela legislação, como a entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF).
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO. Somente há lançamento
por homologação quando o contribuinte efetua o pagamento do tributo antes da atuação
do Fisco.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.021 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.001782/2005-71

Nestes casos. a constituição e extinção do crédito tributário ocorrem, simultaneamente,
no momento da realização do pagamento.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Nos pedido de restituição, o
contribuinte é o autor da ação, e, como tal, possui o ônus de prova. É o contribuinte que
pretende desconstituir o lançamento. Não é o Fisco que pretende efetuar o lançamento.
São situações completamente distintas. O Fisco, ao efetuar um lançamento de oficio,
deve apresentar todos os elementos probatórios que serviram de base à constituição do
crédito tributário. Cabe a ele o ônus da prova. Situação totalmente inversa ocorre em um
pedido de restituição. Neste caso, o lançamento e a extinção do crédito tributário já
ocorreram. A pretensão do contribuinte é a desconstituição deste lançamento, cabendo a
ele apresentar os elementos probatórios.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. APRECIAÇÃO. PRAZO. Apesar de a legislação prever
prazo para que o pedido de restituição seja formulado (art. 168 do CTN), não há prazo
para que o Fisco analise tal pedido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO. O prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF. O valor
informado na DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser
encaminhado à divida ativa da União sem que seja preciso realizar o lançamento de
oficio. O valor confessado faz prova contra o contribuinte. Não se pode concluir, no
entanto, que os valores declarados em DCTF fazem prova a favor do contribuinte nos
casos de pedido de restituição e declarações de compensação. Deve O contribuinte
apresentar ao Fisco todos os documentos necessários à comprovação da certeza e
liquidez do direito creditório.
Solicitação indeferida.
Inconformada com o julgamento de piso a empresa contribuinte apresentou
Recurso Voluntário que ora se aprecia, replicando os argumentos anteriormente apresentados,
sem acrescentar novas provas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
A controvérsia pode ser resumida nas razões da não homologação do pedido de
compensação de créditos da COFINS supostamente pago a maior, com débitos também da
COFINS no valor de R$ 2.094,78, o relatório fiscal destacou que:
O
requerente,
em
13/06/2003,
apresentou
o
PER/DCOMP
n°
04429.79450.130603.1.3.04-2609 (fls. 03 a 07), em meio eletrônico, indicando como
origem do suposto crédito o presente processo e solicitando a compensação deste
crédito com débitos de COFINS, código 2172, referente a Maio de 2003 no valor de R$
3.514,62 (três mil quinhentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos).
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.021 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.001782/2005-71

Nesse sentido, para substanciar a análise da pretensão, foram juntados aos autos os
seguintes documentos (todos relativos aos períodos e tributos solicitados):
a) PER/DCOMP n° 04429.79450.130603.1.3.04-2609 (fls. 03 a 07);
b) Tela do Sistema SINAL 02 confirmando pagamento em 15/07/1999 (fls. 09);
c) Tela de consulta DIPJ/2000 com demonstrativo de cálculo da COFINS, Período de
Apuração Junho/99 (fls 10);
d) Cópia da DCTF 2° Trimestre/1999 (fls. 11 e 12);
e) INFORMAÇÃO SEORT/DRF/BEL/N° 160/2005 (fls. 13);
f) Termo de Intimação EQGCO n° 011/2008 com respectivo AR (fls. 17 e 18);
g) Resposta da empresa ao Termo de Intimação EQGCO n° 011/2008 (fls. 19);
(...)
Analisando os Balancetes e os Razões relativos ao CNPJ 02.333.355/0001-28 do
período para o qual o contribuinte requer crédito de pagamento a maior de COFINS, ou
seja, Junho/99 a partir dos arquivos contábeis disponibilizados pelo contribuinte no
Programa SINCO, constatam-se valores lançados a débito das contas formadoras da
Receita Bruta da empresa reduzindo significativamente a Base de Cálculo e, em
conseqüência, os valores de COFINS a pagar.
Para esclarecer tais procedimentos foi enviado ao contribuinte Termo de Intimação
EQGCO n° 011/2008 (fls. 17) solicitando apresentação dos documentos e 'informações
sobre os lançamentos mencionados identificando as contas envolvidas.
Embora intimado a apresentar documentos e informações sobre os lançamentos o
contribuinte tão somente prestou explicações (fls. 19) sem, no entanto, atender, no prazo
determinado, à solicitação para apresentação dos documentos que confirmem os citados
lançamentos.
Ao apresentar a manifestação de inconformidade a contribuinte esclarece que
efetuou recolhimento via DARF na ordem de R$ 11.273,06 e R$ 310,77 a título de COFINS e
declarou em sua DCTF o valor de R$ 9.489,05, havendo, portanto uma diferença no valor de R$
2.094,78 pago a maior.
A DRJ por sua vez, ao apreciar o aludido recurso, proferiu voto bem explicativo e
concluiu que:
Do Caso Concreto
50. ln casu, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos que pudessem
comprovar o direito creditório alegado (fl. l7). Entretanto, não o fez. Certo é que prestou
alguns esclarecimentos (fl. 19), mas não entregou documentos aptos a comprovar suas
alegações.
51. Em conseqüência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém não
homologou a compensação. E o fez de modo acertado, pois o contribuinte não
demonstrou a liquidez e certeza do crédito pleiteado, e ainda não havia transcorrido o
prazo previsto pelo art. 74, §5°, da Lei n° 9.430/96.
52. Na manifestação de inconformidade, ao invés de trazer aos autos livros e
documentos que comprovassem seu direito creditório, o contribuinte limitou-se a alegar
que não estaria obrigado a demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, pelos
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.021 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.001782/2005-71

motivos que constam do relatório. No entanto, restou demonstrado que não assiste razão
ao contribuinte. Ao apresentar uma declaração de compensação, a qual pressupõe a
existência de um crédito, o contribuinte deve estar apto a comprovar, por intermédio de
documentos hábeis e sua liquidez e certeza.
O Recurso Voluntário repete os argumentos da Manifestação de inconformidade,
a qual teve todos os pontos de insatisfação apreciados e enfrentados pelo julgador de piso. Nesse
sentido, ressalto que não vejo razão para reforma do acórdão que esta alinhado com o
posicionamento da turma em casos análogos.
A negativa de homologação do pedido de compensação se deu pela ausência de
créditos disponíveis para a compensação requerida, visto que a apuração fiscal levou em
consideração a ausência de apresentação dos documentos solicitados para verificação junto com
as declarações transmitidas pelo contribuinte a época do pedido de compensação.
Ressalto que a recorrente tinha que ter alinhado as declarações com a escrituração
contábil e assim comprovar as receitas auferidas, essencialmente demonstrar com o Razão/Livro
Diário os lançamentos a débito das contas formadoras da Receita Bruta da empresa que
reduziram significativamente a Base de Cálculo e, em consequência, os valores de COFINS a
pagar, fato que foi preponderante na avaliação do fisco. Não basta trazer aos autos tela da DIPJ e
DCTF, faz necessário um conjunto probatório harmônico no qual os valores sejam encontrados
tanto nas declarações prestadas ao fisco quanto na escrituração contábil.
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes de que o crédito reclamado existe, e nesse caso não restou
comprovado o real valor devido da COFINS, logo, não há como identificar que R$ 2.094,78
foram pagos a maior, pois assim determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquidos e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, as alegações da requerente deveriam estar acompanhadas dos elementos que
pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegado, necessários para que o
julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados, o que não se verifica no caso
em tela.
Cabe aqui observar que não esta sendo negado ao contribuinte a análise de provas
juntadas apenas no Recurso Voluntário, pelo contrário, a análise do conjunto probatório esta
sendo feita com respeito ao princípio da verdade material, conforme requerido preliminarmente
no recurso, contudo, mesmo após o pedagógico argumento do julgador de piso as provas são
insuficientes.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.021 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.001782/2005-71

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações na escrituração contábil-fiscal, pertinentes ao tributo em análise,
seriam indispensável para um convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de compensação tributária o recorrente
deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja capaz de fazer
presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do homem em face dos
acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo aplicador do direito, de
acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.021 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.001782/2005-71

Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte comprovação adequada da certeza e liquidez, que são indispensáveis
para a compensação pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital